Tribunal: TJDFT
Processo: 0740884-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740884-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEY GUIDINI GODINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WANDERLEY GUIDINI GODINHO contra decisão (Id. 122818859 do processo no 0030878-37.2013.8.07.0015) que, nos autos da execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em face do ora agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido e fundamentação para a concessão de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Ao exequente agravado para apresentar resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora